Tribunal: STF
Processo: RE 79007
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EM PRINCÍPIO, A AGRAVANTE TEM LEGITIMO
INTERESSE EM PLEITEAR A REMISSAO. A MATÉRIA ATINENTE AO PARENTESCO
NÃO ERA OBJETO DO AGRAVO. EVIDENCIA-SE DOS AUTOS QUE O ADVOGADO
TINHA PODERES DE REPRESENTAÇÃO. QUANTO A ARGÜIÇÃO DE FALTA DE
CONSENTIMENTO MARITAL SOMENTE AO MARIDO ERA DADO LEVANTA-LA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA QUE A TURMA JULGADORA PROSSIGA
NO JULGAMENTO.